Tribunal: TJBA
Processo: 8035125-72.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8035125-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros (13)

Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

SUSCITADO: 1ª CAMARA CIVEL DO TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INSTAURADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
QUESTÃO CONTROVERTIDA.
LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

REINTEGRADOS APÓS A APOSENTADORIA
.
SERVIDORES QUE HAVIAM SIDO
ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E
APOSENTADO
S
PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS
ANTES DA EC 103/2019
.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 PREENCHIDOS.
INCIDENTE ADMITIDO.

I - No caso concreto, observa-se que, de fato, há grave risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois os Órgãos Julgadores deste Egrégio Tribunal de Justiça vêm julgando a questão de forma conflitante, havendo discrepância de entendimentos. Ressalte-se que, além das ações do Município de Ubaitaba, existem diversas outras demandas de municípios baianos diversos que se encontram em trâmite com o mesmo objeto desta demanda.

II - É válido esclarecer que a situação discutida no presente incidente diferencia-se das questões que foram objeto dos Temas 606 e 1150 do STF. Destarte, tem-se que foi cumprido o requisito negativo necessário à instauração do IRDR, posto que o STF não fixou tese sobre o tema debatido neste Incidente, razão pela qual deve-se admitir sua instauração.

III - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS de n.

8035125-72.2023.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros
e como suscitado
1ª CÂMARA CÍVEL DO TJBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em ADMITIR o incidente de resolução de demandas repetitivas
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-12094